Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713850-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA, ROMULO ROCHA DE OLIVEIRA, L. F. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MIRANDA OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Ato contínuo, manifestem-se sobre a certidão positiva de débitos de IPTU, IPVA e TLP (ID 31097076), informando a sua persistência e indicando objetivamente, na lista de bens partilhados, a quais eventualmente se referem, sob pena de desconsideração. Decorrido o prazo, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para reexame da apelação (CPC/15 1.040 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator